Tribunal: TJDFT
Processo: 0714024-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1 – Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada.
2 – Deve o Juiz indeferir o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça quando ausente a prova do alegado estado de miserabilidade ou de incapacidade do peticionário para o custeio dos custos econômicos do processo sem prejuízo de sustento próprio ou de sua família.
Agravo de instrumento desprovido.